Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-32.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-32.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA RIVANETE DO NASCIMENTO - CPF: 769.708.841-04 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA-

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC -
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

Por ser negativo o fato controvertido na lide, cabia ao réu comprovar a celebração de contrato com o autor, para legitimar a cobrança do débito e, via de consequência, a inclusão do nome desta nos cadastros restritivos de crédito.

Não comprovado o vínculo negocial entre as partes, deve ser reconhecido o ato ilícito, impondo ao réu o dever indenizar os danos advindos de sua conduta.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida e diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA RIVANETE DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de no 1003434-32.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade visto que a parte autora é beneficiária da AJG, consoante disposição do art.98,§3o, do CPC.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais a Apelante pugna pela sua reforma argumentando, em síntese, que seja declarada a inexistência da relação jurídica e do débito proveniente, bem como a condenação da Apelada aos danos morais advindos pela restrição indevida do nome da Recorrente.

Afirma que jamais adquiriu ou contratou produto da empresa apelada e desconhece inclusive o endereço constante na ficha cadastral juntada pela mesma na contestação, até porque, afirma que reside na cidade de Rondonópolis/MT e a unidade consumidora objeto da presente demanda está localizada na cidade de Itiquira/MT, onde, afirma, que nunca residiu ou manteve domicilio.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização à Apelante em decorrência dos danos morais suportados.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Num.18366599).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Apelado aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recorrentes não impugnaram os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Trazem argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, diferente do afirmado pelo apelado a recorrente ataca a sentença de forma específica, rebatendo os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante.

Registro, por oportuno que a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Defiro o requerimento de Num.18366599 - Pág.9 e determino que as intimações para a empresa Apelada sejam realizadas exclusivamente em nome do Dra.
MAYARA BENDÔ LECHUGAGOULART
, inscrito na OAB/MT sob o no 20.191-A, sob pena de nulidade.

Consoante se extrai da inicial a Apelante/Autora informa que ao tentar efetuar compra a prazo no comércio local, descobriu que seu nome estava negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Relatou que a inserção é indevida, pois decorrente do contrato no.0007056278201510 que, segundo ela, nunca celebrou qualquer contrato com a empresa Ré (Num. 13666536 – Pág1).

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

A Apelante sustenta que a empresa Apelada não conseguiu fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, pois

“em sede contestação apenas juntou aos autos uma ficha cadastral sob ID 4938447 constando como Cliente no

9016273-6 MARIA RIVANETE DO NASCIMENTO, porém sem qualquer assinatura ou aceite da mesma, ainda anexou um documento sob ID 4938460

com nomenclatura de Histórico de Contas, constando o número de Cliente como sendo

7056278 ao invés de 9016273-6 da ficha cadastral, bem como, estranhamente um “histórico de contas” que relaciona somente 01 (uma) conta, unicamente a conta objeto da presente demanda, não comprovando portanto relação jurídica. Ademais, verifica-se que os documentos de ficha cadastral e histórico de contas sob os ID’s 4938447 e 4938460 respectivamente são documentos produzidos unilateralmente pela apelada, portanto de fácil manipulação, vez que a apelante não tem como ter acesso ao sistema operacional da apelada”, Num. 18366583 – Pág.3.

In casu, restou demonstrado que a Apelante teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, pela Apelada, em 28/12/2015, em virtude do contrato no 0007056278201510, com vencimento em 11/11/2015, no valor de R$ 37,69 (trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), Num.18366540 – Pág.1.

Assim, como a Apelante nega a prestação dos serviços, por óbvio, não pode fazer prova negativa, ônus que se transfere à ré/apelada, uma vez alega ser lícita a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.

No que tange as provas apresentada pela empresa Apelada, constam dos autos (Num.18366560 – Pág.1) ficha cadastral em nome da Apelante, bem como ainda juntou em sua contestação histórico de consumo que, supostamente, comprovariam a contratação dos serviços pela Apelante.

Nesse contexto, tenho que assiste razão a parte recorrente, pois diferente do que restou consignado na sentença, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos conclui-se que
a empresa Apelada não conseguiu fazer prova da relação jurídica que deu ensejo a negativação.

Ora,
a empresa Apelada não trouxe o contrato entabulado entre as partes
, limitando suas alegações somente em na aludida ficha cadastral e histórico de consumo, onde, ressalte-se, consta apenas a fatura objurgada qual afirma ser de fatura de desligamento não adimplida pela autora. Contudo, do referido histórico, ausente as faturas regulares do serviço de energia supostamente prestados pela concessionária apelante.

Ademais, ressalte-se que os documentos acostados pela concessionária ré demonstram que a unidade consumidora que ensejou a negativação em nome da autora apelante está localizada no município de Itiquira/MT, enquanto que a requerente/apelante alega residir na cidade de Rondonópolis/MT (Num.18366560 – Pág.1).

Assim, tenho que os documento apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito. Logo, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85, §§ 2o e 11 DO NCPC. Se a autora/apelada nega a existência do débito e não pode, por óbvio, fazer prova negativa, tal ônus se transfere para a ré/apelante, já que alega ser lícita a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. As impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e prestação de serviços entre as partes, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando esta é líquida e certa, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, incluindo, também, os honorários recursais, art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0091.13.000341-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1004380-58.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Diante da alegação de inexistência do débito, cumpre à para ré, comprovar a validade e legitimidade da cobrança.
Frise-se, incumbia à concessionária Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, I e

II do CDC, que houve a contratação do serviço que ensejou a negativação, mesmo porque mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários; apesar disso, não apresentou meio de prova capaz de infirmar o direito da Apelante, razão pela qual a pretensão da Autora/Apelante em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelante nos órgãos de proteção ao crédito (Num. ), se deu sem que tenha ocorrido a comprovação da contratação dos serviços que originaram a negativação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito pela empresa Apelada, uma vez que não comprovou a existência da contratação do serviço que deu causa a negativação, e, via de consequência, que a cobrança era legítima, limitando-se a trazer aos autos documento que não comprova a relação jurídica da qual a negativação é decorrente.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito desta para com aquela.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a concessionária Apelada à indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Por conseguinte,
condeno a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020